Tribunal: TJBA
Processo: 8013730-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013730-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRALDINO SANTOS NAZIOZENO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
DO
EXEQUENTE
CONHECIDO E
PROVIDO.
RECURSO DO
EXECUTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos por MIRALDINO SANTOS NAZIOZENO e BANCO BRADESCO S.A contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em execução individual de Ação Civil Pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão. A decisão agravada limitou os juros remuneratórios ao mês de janeiro/1989 e determinou correção monetária pelos índices da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade ativa do exequente não associado ao IDEC; (ii) prescrição da pretensão executória e necessidade de sobrestamento com base no Tema 1.169/STJ; (iii) extensão temporal dos juros remuneratórios previstos no título executivo; e (iv) índice adequado de correção monetária para débitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença. Os pressupostos de admissibilidade restaram atendidos para ambos os recursos.

O STJ no Tema 948 (REsp 1.438.263/SP) estabelece que em ação civil pública proposta por associação possuem legitimidade para liquidação e execução todos os beneficiados pela procedência, independentemente de filiação à entidade promovente.

A execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal estabelecido pela jurisprudência do STJ, afastando-se a prescrição. O Tema 1.169/STJ não se aplica quando o valor individual pode ser auferido por simples operação matemática (art. 509, §2º, CPC).

O título executivo da ACP 583.00.1995.719385-7 prevê expressamente juros remuneratórios até o encerramento da conta poupança, impondo sua observância por força da coisa julgada material e do princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, §4º, CPC).

O INPC constitui índice adequado para correção monetária de débitos judiciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF (ADI 493/DF), por melhor refletir a variação inflacionária real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MIRALDINO SANTOS NAZIOZENO provido. Recurso do BANCO BRADESCO S.A desprovido.

Teses de julgamento:

Em ação civil pública, todos os integrantes da classe beneficiada possuem legitimidade executória independentemente de associação ao legitimado coletivo (Tema 948/STJ).

Juros remuneratórios expressamente previstos no título executivo incidem até o encerramento da conta poupança, devendo a correção monetária observar o INPC para recomposição integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 502, 505, 509 §§2º e 4º do CPC/2015; Lei 7.347/85; Lei 6.899/81. Jurisprudência relevante citada: STJ Tema 948 (REsp 1.438.263/SP); REsp 1.392.245/DF; AgRg no AREsp 658.885/MS; STF ADI 493/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8013730-53.2025.8.05.0000
e
Agravo de Instrumento nº 8015096-30.2025.8.05.0000,
tendo como Agravantes e Agravados
MIRALDINO SANTOS NAZIOZENO
e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 8013730-53.2025.8.05.0000
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 8015096-30.2025.8.05.0000,
nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03